Tribunal: TJSP
Processo: 2285707-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itaí – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE no 1.355.208/SC, no bojo do qual foi reconhecida a repercussão geral da discussão acerca da viabilidade das execuções de pequeno valor – Caso, todavia, em que não se verifica nenhuma das hipóteses legais de sobrestamento do feito –

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itaí – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do RE no 1.355.208/SC, no bojo do qual foi reconhecida a repercussão geral da discussão acerca da viabilidade das execuções de pequeno valor – Caso, todavia, em que não se verifica nenhuma das hipóteses legais de sobrestamento do feito – Reconhecimento da repercussão geral – Fato que não induz automática suspensão dos feitos correlatos – Inteligência do art. 1.035, § 5o, do NCPC, segundo interpretação do STF no RE no 966.177 RG-QO/RS – Decisão afastada – Prosseguimento que é de rigor. Agravo provido.